Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO BEM DE PROPRIEDADE DA NOVACAP. BEM CEDIDO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 53928322), na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra o autor, ora recorrido, que em 28/12/2022, o automóvel HYUNDAI/HB20, de sua propriedade, foi abalroado, enquanto estacionado no pátio da empresa SLU - Serviço de Limpeza Urbana, por um reboque de propriedade da empresa requerida, em razão da forte chuva que veio a mover o aparato. Acrescenta que testemunhas presentes no local afirmaram que o reboque estava distante, em um plano superior, quando desceu em direção ao veículo do autor, de forma desgovernada, causando a colisão em toda a lateral direita. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), a título de danos materiais.
4. Em contestação, suscitou a requerida sua ilegitimidade passiva. Afirmou ainda que o bem envolvido no evento danoso, embora seja de sua propriedade, à época do fato estava cedido à Administração Regional do Recanto das Emas/DF.
5. O Decreto no 16.109/1994, que disciplina a administração e o controle dos bens patrimoniais do Distrito Federal, em seu artigo 15 dispõe serem responsáveis pela guarda e uso dos bens patrimoniais, móveis e semoventes, os titulares dos órgãos usuários.
6. Por sua vez, o artigo 16, do mesmo Decreto, assevera que o responsável por bem patrimonial é obrigado a guardá-lo em local determinado pela Administração e, na falta deste, em lugar apropriado e seguro, de forma a evitar a ocorrência de dano, extravio ou subtração por qualquer forma, exercendo vigilância sobre sua utilização.
7. Do acervo probatório dos autos, é possível verificar que à época do evento danoso, o reboque em questão, embora de propriedade da requerida/recorrente, estava cedido à Administração Regional do Recanto das Emas/DF, fato este corroborado pelos depoimentos prestados pelas próprias testemunhas arroladas pela parte autora/recorrida (IDS 53557161 e 53557162).
8. Assim, com base nas disposições contidas no Decreto no 16.109/1994, mais precisamente em seus artigos 15 e 16, imperioso reconhecer que a requerida NOVACAP não possui qualquer responsabilidade acerca do ocorrido, tampouco legitimidade para figurar no polo passivo da lide, haja vista o evento danoso ter acontecido em instalações da Administração Regional do Recanto das Emas/DF, e com maquinário que, à época, estava sob sua guarda e responsabilidade.
9. Dessa forma, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, devendo a presente ação ser extinta sem que se analise o mérito.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Processo extinto sem resolução de mérito.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.